Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701165-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Nos termos do art. 108, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, requisitem-se as informações ao Juízo suscitado, a serem prestadas em 15 (quinze) dias úteis. Oficie-se. Nomeio o Juízo suscitante para decisão quanto a eventuais medidas urgentes, na forma do art. 108, II, Regimento Interno das Turmas Recursais. Dê-se ciência. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora